Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713651-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO FARIAS CARDOSO, KARINE GARCIA FRAGA CARDOSO AGRAVADO: EDIMAR SILVA E NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO FARIAS CARDOSO e karine garcia fraga cardoso contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDIMAR SILVA E NORONHA: Cuida-se de ação de nunciação de obra nova, em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinada a demolição da obra, erigida no imóvel denominado por QUADRA 46, SETOR LESTE, LOTE 10-A(beco). No curso das medidas para promover a demolição da obra, o Distrito Federal interveio nos autos (ID 37842101), pugnando pela suspensão da ordem de demolição, sob o fundamento de que há lei superveniente, declarada constitucional pelo TJDFT, que objetiva regularizar os lotes intersticiais, a exemplo do debatido nos autos. A parte requerida juntou aos autos escritura declaratória de reconhecimento de ocupação sobre lote urbano do Distrito Federal (ID 37842121 Pag.3). Os autos foram suspensos para aguardar o julgamento de Agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em situações análogas (autos 7718-8/10 e 2093-5/10). Resolvidos os agravos dos casos acima mencionados, a parte autora requereu o prosseguimento do feito, com a demolição imediata do imóvel. Relatei brevemente. Decido. O imbróglio jurídico concernente às demandas judiciais relativas às áreas intersticiais (becos) que foram entregues aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal perdura há anos. A lei editada pelo poder público, que lastreou a doação dos referidos lotes, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do eg. TJDFT, no julgamento da ADI n. 2009.00.2.003063-5. Não por outra razão, a ação de nunciação de obra nova em testilha foi julgada procedente, o que, em princípio, evidencia a ilegalidade da ocupação da área e da construção erigida. Sucede que em 02/06/2014 foi editada a lei complementar n. 882 de 02/06/14, que, novamente, destinou essas áreas (becos) para fins residenciais, conforme o seu artigo 1o. Essa lei complementar também foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 2014.00.2.016828-2), julgada pelo Conselho Especial do TJDFT (08/09/2015), que declarou a sua constitucionalidade. Logo, permanece hígida a presunção de constitucionalidade inerente ao ato normativo. Na espécie, há ordem de demolição contra uma autoridade policial, razão pela qual este juízo, cercando-se de cuidados para evitar um confronto, solicitou ao Distrito Federal apoio para cumprimento da ordem. O referido ente da federação, porém, recusou-se a fornecer qualquer apoio, sob o argumento de que há lei constitucional que regulariza a ocupação da área a ser demolida. De fato, há decisão imutável deste Juízo determinando a demolição. No entanto, o cumprimento restou inviabilizado diante do quadro criado pelo próprio Governo do Distrito Federal, que além de regularizar a doação dos lotes (com a edição da lei complementar 882/2014), recusa-se a oferecer meios para garantir a segurança dos envolvidos no processo de demolição. De outro norte, em caos semelhantes o TJDFT tem garantido o direito de moradia àqueles que construíram nos lotes intersticiais, com amparo em sucessivos atos normativos emanados do poder público. Isto porque as leis editadas pelo Distrito Federal suscitaram nos beneficiados pela doação dos lotes de "becos" a legítima expectativa de regularização. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS INTERSTICIAIS - "BECOS DE CEILÂNDIA". LOTEAMENTO CRIADO POR LEIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. MUTAÇÕES DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 462 DO CPC. 1. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Distritais no 29/1997 e 775/2008, as quais regulamentavam a criação do denominado "loteamento dos becos" de Ceilândia/DF, não se mostra plausível determinar a demolição das moradias de centenas de famílias que foram edificadas no local. Pois, esses moradores não invadiram ou empregaram manobras fraudulentas para lá estarem, mas apenas confiaram em atos emanados do Poder Executivo e do Judiciário. 2. Seguindo a sistemática prevista no artigo 462 do Código de Processo Civil, o Magistrado deve considerar o contexto litigioso no momento de julgar a demanda. 3. Negou-se provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. (Acórdão n.911990, 20150110824547APC, Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO. ÁREA INTERSTICIAL. BECO. LEI COMPLEMENTAR N. 882/14. CONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. 1. A Lei Complementar n. 882/14, que trata sobre a desafetação das áreas intersticiais (becos) nas regiões administrativas do Distrito Federal e mantém as que foram ocupadas anteriormente com a finalidade de moradia, foi declarada constitucional pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 2014.00.2.016828-2, em 08/09/15. 2. Diante da possibilidade de regularização da área e da irreversibilidade da medida de demolição da residência do particular é devida a concessão da antecipação da tutela, a fim de assegurar o seu direito à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.930858, 20150020272408AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 225/255). Nesse contexto, o art. 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de converter a obrigação de fazer em perdas e danos quando inviável a tutela específica. Assim, em harmonia com as decisões proferidas nos autos 7718-8/10 e 2093-5/10, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da manifesta impossibilidade, institucionalizada, de conceder a tutela específica. Vejamos a decisão em caso semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal, em outras demandas, eximiu-se da obrigação de fornecer aparato de segurança e pugnou pela suspensão da ordem de demolição, sob o fundamento de que há lei superveniente, declarada constitucional pelo TJDFT, que objetiva regularizar os lotes intersticiais. 2. Encontra-se em vigor uma lei declarada constitucional por este Tribunal regularizando a questão. Assim, afigura-se possível a conversão em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1018821, 20160020316966AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 396/398). Assim, vigora uma lei declarada constitucional pelo e. TJDFT que regulariza a questão. Ademais, o próprio TJDFT, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei similar pretérita, atribuiu eficácia ex nunc à decisão, justamente para tutelar as situações consolidadas pelo tempo. A edição sucessiva de leis pelo Estado conferiu força normativa aos fatos, os quais não podem ser ignorados pelo Estado-juiz, sob pena de surgir uma situação jurídica contraditória. Assim, a situação consolidada deve ser mantida, em nome do princípio da segurança jurídica. A conversão em perdas em danos importará em satisfação ao autor, que, conforme narrado na inicial, adquiriu um bem com uma característica, a qual foi desfigurada pelo réu, implicando desvalorização. Registre-se que a conversão em perdas e danos também se justifica pelo fato de o réu ter descumprido, desde o início da demanda, ordens emanadas do Estado-juiz que proibiam a construção. Demais disso, há decisão transitada em julgada, que espraia sua eficácia sobre a fase de cumprimento de sentença e não pode ser convolada em ato inconsequente. Forte em tais argumentos, converto e obrigação de fazer em perdas e danos, as quais arbitro, por estimativa, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A fase de cumprimento de sentença prosseguirá apenas quanto ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que poderá ser atualizado e corrigido a partir da publicação deste ato decisório. Não havendo manifestação ao autor quanto ao prosseguimento do feito, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Os Agravantes sustentam que, diante da regularização dos denominados “Becos do Gama”, descabe a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Salientam a desproporcionalidade da quantia estimada e a indispensabilidade de perícia para apuração dos prejuízos materiais suportados pelo Agravado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16307943 e 16307944). É o relatório. Decido. Seja no contexto do cumprimento de sentença ou do processo de execução, tanto as obrigações de fazer como as obrigações de entregar coisa, uma vez inadimplidas ou constatada a sua inexequibilidade, podem ser convertidas em perdas e danos, conforme se extrai dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. (...) Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. (...) Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. Art. 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Tutelas jurisdicionais específicas, independentemente da natureza da obrigação a que se referem, contam sempre com a válvula processual da conversão em perdas e danos. Do contrário, seriam juridicamente inócuas nas hipóteses em que, apesar de outorgadas, encontrassem algum óbice intransponível à sua implementação. O compromisso do legislador com a efetividade do processo, que se faz presente nas tutelas específicas ou diferenciadas, não pode resultar na imprestabilidade da tutela jurisdicional. Daí porque, descortinada a inviabilidade do cumprimento da sentença que tem por objeto obrigação de fazer ou obrigação de entrega de coisa, a conversão em perdas e danos avulta como a única alternativa para a satisfação do direito reconhecido judicialmente. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA. LEI POSTERIOR REGULARIZANDO A ÁREA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobrevindo posterior alteração legislativa regularizando a construção do imóvel, ainda que haja trânsito em julgado no sentido de ser devida sua demolição, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Processo 07128322820188070000, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJE 18/10/2018). Não se desconhece que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em princípio depende de requerimento do credor, na esteira do que estabelece o artigo 816 do Código de Processo Civil. Porém, a conversão também é incontornável quando se verifica a impossibilidade da tutela específica dessa modalidade obrigacional, a teor do que prescreve o artigo 499 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: No caso do art. 816, que admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a requerimento do exequente, é preciso lembrar que a tutela específica também pode ser convertida em indenização independentemente da vontade do exequente, caso o juiz observe ser impossível o cumprimento na forma específica, ou a obtenção de resultado prático equivalente. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 1081). É o que se verifica na espécie: a mutação da natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção, provinda da Lei Complementar Distrital 882/2014, tem potencialidade jurídica para impedir a demolição ordenada no título judicial. Referida lei foi declarada constitucional no julgamento da ADI 2014.00.2.016828-2, de modo a remover a irregularidade das construções realizadas e a impactar, por conseguinte, pronunciamentos judiciais lastreados exatamente nessa irregularidade que não mais persiste. Nesse contexto, não se justifica a implementação de desfazimento de obra que não pode ser considerada irregular, emergindo incontrastável a solução contida na decisão agravada, que a um só tempo resguarda a ordem jurídica em vigor e o direito subjetivo do Agravante por meio da via indenizatória. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N.o 882/2014. ORDEM JUDICIAL DE DEMOLIÇÃO. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR DAS PERDAS E DANOS. ESTIMATIVA. ASTREINTES. 1. A interpretação dos efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 882/2014 permite concluir que houve regularização da área alvo de demolição por determinação judicial. 2. O impedimento ao cumprimento da sentença proferida na ação de nunciação de obra nova consubstancia o fundamento legal para a conversão da obrigação de demolir em obrigação de indenizar (art. 499, CPC). 3. O valor das perdas e danos na reparação civil pode ser feito por estimativa, desde que de acordo com a situação fático-jurídica dos autos. 4. O valor exacerbado da multa diária permite a sua redução para patamar punitivo adequado ao caso concreto (art. 537, § 1o, inc. I, CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07156712620188070000, 5a T., rel. Des. Silva Lemos, DJE 11/04/2019). Por outro lado, as provas dos autos bastam para dimensionar as perdas e danos, de maneira a tornar desnecessária a demorada e dispendiosa liquidação de sentença. Os documentos que instruem os autos, em especial o “mandado de verificação” constante dos autos de origem (fls. 1/11 ID 37842088), são suficientes para revelar o prejuízo concretamente sofrido pelo Recorrido. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator